Tribunal: TJMT
Processo: 1014481-31.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014481-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0008-51 (AGRAVANTE), LUCAS PAES GODINHO - CPF: 054.792.161-63 (AGRAVADO), DIRCEU JOSE GODINHO - CPF: 520.951.696-20 (AGRAVADO), MARTA PAES VENERO GODINHO - CPF: 580.635.011-87 (AGRAVADO), LEONARDO DE ARAUJO LIMA - CPF: 988.770.201-30 (ADVOGADO), RODRIGO AMARAL CESARIO ROSA - CPF: 700.510.231-21 (ADVOGADO), PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 059.968.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014481-31.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Agrícola Alvorada S.A.

Agravados:
Lucas Paes Godinho e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO TÍTULO E DO PAGAMENTO – INDISPONIBILIDADE DA SOJA – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, ausentes os requisitos autorizadores da concessão, não se correta à decisão que defere a tutela de urgência pleiteada em parte, no sentido de determinar que o credor se abstenha de inscrever o nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014481-31.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Agrícola Alvorada S.A.

Agravados:
Lucas Paes Godinho e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela
Agrícola Alvorada S.A.,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de reparação de perdas e danos que lhe move Lucas Paes Godinho e outros, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, apenas para determinar que a empresa ré se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgãos de restrição ao crédito.

Inconformada, a agravante sustenta que os agravados não demonstram a presença dos requisitos ensejadores da medida, conforme entendimento do STJ. Segue sustentando, que os autores já possuem restrição cadastral, ante a sua inadimplência em outras obrigações, restando evidente a ausência de perigo de dano na espécie. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a impossibilidade de obter a soja que lhe foi alienada fiduciariamente.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 217024685).

As informações foram prestadas (id. 217270237), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 221879189), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014481-31.2024.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Agrícola Alvorada S.A.

Agravados:
Lucas Paes Godinho e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Lucas Paes Godinho e outros ajuizaram ação de reparação de perdas e danos em desfavor da Agrícola Alvorada S.A.
, aduzindo que as partes firmaram cédula de produto rural para compra e venda de insumos agrícolas no montante de R$ 1.063.365,35 (um milhão e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo prevista a entrega de 13.300 (treze mil e trezentas) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, com alienação fiduciária de 380,00 (trezentos e oitenta) hectares da safra como garantia, contudo, as sementes que receberam possuía mofo e avarias, de modo que praticamente não germinaram, ocasionando a impossibilidade de colheita na área plantada, motivando o manejo da demanda para requerer concessão da tutela provisória de urgência
no sentido de suspender a exigibilidade do título e sua execução, além da indisponibilidade dos grãos colhidos, bem como a abstenção de inclusão dos nomes nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária.

A douta magistrada
a quo
, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, apenas para determinar que a empresa ré se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgãos de restrição ao crédito
(id. 154790170 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante
,
sustentando
os agravados não demonstram a presença dos requisitos ensejadores da medida, conforme entendimento do STJ.

Segue sustentando, que os autores já possuem restrição cadastral, ante a sua inadimplência em outras obrigações, restando evidente a ausência de perigo de dano na espécie.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará dano de difícil reparação, ante a impossibilidade de obter a soja que lhe foi alienada fiduciariamente.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, com a devida vênia, tenho que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao deferir em parte o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a ré, ora agravante, se abstenha de incluir o nome dos autores nos órgãos de restrição ao crédito (id. 154790170 – autos de origem).

Digo isso, porque a condutora do feito deixar de observar os critérios estabelecidos pelo c. STJ para o deferimento da abstenção e/ou exclusão do nome dos autores dos órgãos de restrição ao crédito, senão
vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVALIAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA.

I - A discussão quanto à existência dos requisitos para a concessão de tutela antecipada
,
em vista das peculiaridades da causa, demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.

II -

Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos
: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.

III - Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg n. 1165354/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15.12.2009 – negritei e grifei).

À vista disso, pelo que se denota dos autos da ação principal, os autores, ora agravados, não demonstraram a existência efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do e. STF e do c. STJ, bem como não prestaram caução idônea, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE SOJA – NÃO ENTREGA DOS GRÃOS – NEGATIVAÇÃO – BAIXA RESTRIÇÕES – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC –– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

Em sede de cognição sumária, diante da não entrega do produto avençado, a agravada agiu em exercício regular do direito ao determinar a negativação do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, não revelando crível a determinação da baixa
.”
(RAI n. 1006658-11.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento em parte da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da r. decisão recorrida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para revogar a tutela de urgência deferida que determinou que a empresa ré, ora agravante, se abstenha de incluir o nome dos autores, ora agravados, nos órgãos de restrição ao crédito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024